Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. CURATELA. REMOÇÃO CURADOR. MODIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS.

1. Aplicam-se as regras ordinárias de sucumbência, afastando-se o princípio da causalidade, quando a conduta do réu torna imprescindível a busca pelo autor de tutela jurisdicional para dirimir a controvérsia.
2. O valor recebido, a título de aposentadoria, complementado por atividade profissional autônoma, e o padrão de vida decorrente do estabelecimento de residência fixa em Portugal, com retornos constantes ao Brasil, afiguram-se incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica.
3. Recurso conhecido e desprovido.